Tribunal: TJES
Processo: 0000447-79.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-79.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMIR SEABRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000447-79.2025.8.08.0012

APELANTE:

WALMIR SEABRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DO § 4º. DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelação criminal é interposta por WALMIR SEABRA DE SOUZA contra sentença que o condena pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa, em razão de ter sido flagrado portando e comercializando diversas substâncias entorpecentes — cocaína, crack, haxixe, “pac” e maconha — bem como quantia em dinheiro, após entregar um pino de cocaína a usuário. A Defesa limita o recurso à terceira fase da dosimetria, postulando aplicação do redutor máximo de 2/3 do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/2 aplicada pelo juízo de origem à causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada, devendo ou não ser ampliada ao patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador considera que o preenchimento dos requisitos subjetivos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não assegura, de forma automática, a aplicação do redutor em seu patamar máximo, devendo o quantum ser definido a partir das circunstâncias do caso concreto.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que a natureza e a quantidade da droga prevaleçam na fixação da pena, legitimando a análise da nocividade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

A apreensão de cinco diferentes substâncias — incluindo crack e cocaína, de elevado potencial lesivo — evidencia maior gravidade concreta da conduta e justificativa idônea para a redução intermediária, afastando o patamar máximo de 2/3.

A motivação apresentada pelo juízo sentenciante observa o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), ao vincular expressamente a fração escolhida às circunstâncias do fato e às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas.

A fração de 1/2 revela-se proporcional e adequada segundo a jurisprudência consolidada, que admite a variedade e nocividade das drogas como critérios para modulação da minorante, conforme precedente citado (AP 0021964-08.2020.8.08.0048).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição da fração de redução do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a redução intermediária quando evidenciadas natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A diversidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX;

Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AP nº 0021964-08.2020.8.08.0048, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 25.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000447-79.2025.8.08.0012

APELANTE:

WALMIR SEABRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
WALMIR SEABRA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
.

A pena definitiva foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Segundo a denúncia, no dia
24 de fevereiro de 2025
, o
apelante
WALMIR SEABRA DE SOUZA
foi flagrado na Rua Evangélica, bairro Porto Novo, em Cariacica/ES, trazendo consigo variada quantidade de entorpecentes:
02 pinos de cocaína, 10 unidades de crack, 06 unidades de haxixe, 02 unidades de "pac" e 20 buchas de maconha
, além de R$ 289,00 em espécie.

A abordagem ocorreu após policiais militares visualizarem o
apelante
WALMIR SEABRA DE SOUZA
manuseando uma sacola e repassando um embrulho (um pino de cocaína) para um usuário.

Em suas razões recursais (Id. 18629528), a Defesa limita sua insurgência à dosimetria da pena, especificamente quanto à terceira fase.

Sustenta que o
apelante
WALMIR SEABRA DE SOUZA
preenche todos os requisitos para a causa de diminuição do
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
e que a aplicação da fração de
1/2 (metade)
careceu de fundamentação idônea, requerendo a reforma para que seja aplicado o patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo conhecimento e
não provimento
do apelo, argumentando que a redução na fração de 1/2 revela-se adequada e fundamentada nas peculiaridades objetivas do caso, como a natureza e variedade das drogas.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

Passo a análise meritória.

No mérito, a controvérsia cinge-se exclusivamente ao
quantum de redução
aplicado na terceira fase da dosimetria, decorrente da minorante do tráfico privilegiado.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante, ao fixar a fração de
1/2 (metade)
, justificou que o preenchimento dos requisitos legais não garante automaticamente a redução no patamar máximo.

A defesa alega que tal motivação seria genérica; contudo, a análise técnica do contexto probatório revela elementos concretos que sustentam a modulação intermediária.

O
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com precedência sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação das penas.

No caso em tela, a apreensão não se limitou a uma única substância, mas a uma
variedade considerável
: cocaína, crack, haxixe, "pac" e maconha.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a variedade e a natureza altamente nociva de parte dos entorpecentes (como o crack e a cocaína) são vetores idôneos para balizar a fração de redução do tráfico privilegiado, justificando o afastamento do patamar máximo de 2/3.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“
Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é automática, devendo ser dosada segundo critérios extraídos do caso concreto, especialmente aqueles previstos no art. 42 da mesma norma, que autoriza expressamente a consideração da natureza e da quantidade da droga como parâmetros para agravar ou atenuar a sanção penal.”
(AP 0021964-08.2020.8.08.0048, Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, julgamento 25/03/2026)

Portanto, a presença de
cinco tipos distintos de drogas
, incluindo substâncias de elevado potencial lesivo (crack e cocaína), demonstra uma maior gravidade concreta da conduta e um envolvimento mais diversificado com o comércio ilícito, o que obsta a aplicação do redutor máximo.

A fundamentação exarada, ao considerar o cenário fático de apreensão descrito na denúncia e confirmado pela confissão e prova testemunhal, atende ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

A fração de
1/2
mostra-se proporcional e adequada à repressão e prevenção do delito, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.